Tribunal: CARF
Processo: 10880.978724/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2020 a 31/05/2020
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978724/2021-99
ACÓRDÃO
2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2020 a 31/05/2020
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1174/STJ.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
2
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981.
INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma
disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a
disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte, via PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (i) a necessidade de
retificação das informações constantes do e-social e da DCTFWeb para formalizar a existência de
pagamento indevido; (ii) sem a retificação das informações não há como se defender a liquidez e
certeza do crédito indicado à compensação; (iii) a parte paga por empregados, em regime de
coparticipação de vale transporte e a assistência médica e odontológica, não deve ser abatida da
base de cálculo das contribuições devidas pela empresa, tendo em vista que não são verbas pagas
pela empresa, e sim, pelos empregados; nos termos do tema Repetitivo no 1.076 (STJ, 1a Seção,
decisão de 13/03/2024), (iv) está estabelecido que as contribuições para terceiros (outras
entidades ou fundos) não estão limitadas à base de cálculo correspondente a vinte salários-
mínimos, incidindo, portanto, sobre a mesma base aplicável às contribuições previdenciárias
patronais.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: dispensa de retificação da
DCTFWeb para reconhecimento do direito creditório; da higidez dos créditos indicados à
compensação decorrentes de i) Descontos de Coparticipação em relação ao Vale Transporte, Vale
Refeição e Plano de Saúde; e ii) Contribuições de Terceiros pagas a maior, em razão da então
vigente limitação da base de cálculo do mencionado tributo a 20 salários-mínimos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deve ser conhecido.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
4
2. Necessidade de retificação das informações constantes do E-Social e da
DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância seria deveria ser
reformada, uma vez que teria partido do pressuposto de que seria necessário retificar as
declarações pertinentes (escrituração fiscal eSocial e DCTFWeb retificadora) para permitir a
confirmação da existência do direito creditório indicado em PER/DCOMP Web.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de retificação
das declarações para a realização da compensação de valores pagos indevidamente, razão pela
qual, deveria a decisão ser reformada.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a homologação das
compensações apresentadas pelo contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza dos créditos.
A decisão foi fundamentada no art. 170 do CTN, e está de acordo com a nova sistemática
estabelecida pela Lei no. 13.670/2018, que possibilitou a aplicação da chamada “compensação
cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições previdenciárias, e com os procedimentos
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no. 1.787/2018 e no Parecer Normativo Cosit no.
2/2015.
Portanto, a premissa fática é a de que o contribuinte apresentou PER/DCOMP Web
indicando como créditos valores declarados originalmente como débitos e devidamente alocados
como pagamentos realizados. Contudo, como o contribuinte não retificou as informações em seu
e-Social ou a DCTFWeb para identificar os supostos créditos tributários recolhidos a maior, de
modo que houve um descolamento total das informações prestadas, a não identificação dos
supostos créditos e consequentemente a não homologação dos pedidos de compensação.
A começar, concordo com a decisão de piso que não declarou a nulidade do
despacho decisório. Vejo que não há ausência de motivação, uma vez que o encontro de contas
não era possível sem a identificação correta dos créditos e débitos por meio de retificação das
informações.
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida como a GFIP e a DCTF não é
novo no CARF.
Mas é importante esclarecer que não há informação nos autos que o contribuinte
tenha promovido a retificação de suas declarações para identificação dos créditos decorrentes de
recolhimento a maior do que os devidos, mesmo posteriormente à apresentação do PERDCOMP
ou do Despacho Decisório.
Em diversos casos julgados pelo CARF, o contribuinte promove a retificação das
declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou mesmo após o Despacho Decisório. É o que
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
5
se viu no Acórdão no. 9101-007.3421 (1a Turma da CSRF), em que o contribuinte apresentou a
retificadora após o despacho decisório. Naquele caso, o contribuinte apresentou, em
manifestação de inconformidade, memória de cálculo do tributo devido, afirmando que ele teria
sido corretamente informado em DIPJ anterior à PERDCOMP e retificou a DCTF, após o despacho
decisório. Portanto, não se aplicou o teor da Súmula CARF no. 164, no sentido de que a retificação
de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. Naquela oportunidade,
a CSRF determinou o retorno dos autos à primeira instância para apreciação dos documentos
apresentados, exatamente porque foi apresentada a retificação (mesmo que após o despacho) e
foi apresentado início de prova de existência do indébito, a demandar confirmação pela unidade
de origem.
A retificação das informações fiscais (antes ou depois da compensação ou do
despacho decisório) para que elas reflitam as informações indicadas no PERDCOMP, sempre foi
indicada como parte do procedimento de compensação, pois a retificação das informações
declaradas garante coerência das informações com as apurações.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a declaração correta das
informações é que permitia a comprovação do direito líquido e certo aos créditos.
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito
de formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP.
Tal diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?

1 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
6
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não
elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação.
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere
a declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o,
§ 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível
para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento do pedido.
Assim, considerando que a DCTF Web e as informações prestadas no e-Social são
informações fundamentais para registro das contribuições dos segurados e também da
responsabilidade das empresas, e as informações lá prestadas correspondem a confissão de
dívida, a exigência de retificação das declarações para identificação dos créditos que estão sendo
objeto de compensação é decorrência lógica do disposto no art. 170 do CTN2, pois apenas é
possível compensar créditos líquidos e certos.
Com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na Lei no
8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias passou a ser
prevista em sua legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
7
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (grifos acrescidos)
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para “planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), a compensação continuou sendo regulamentada pelas regras expressas no art. 66
da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada “compensação cruzada”
aos indébitos relacionados às contribuições previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art.
26 e incluir o art. 26-A na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da
data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
8
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)(grifos acrescidos)
Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a compensação de
crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa, se ambos forem referentes a períodos
em que o contribuinte estava obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos
previdenciários, é permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em
DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb (períodos de GFIP).
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados pela RFB,
as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96 passaram a ser aplicáveis
também às compensações de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias e as
destinadas a Outras Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
9
Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web, os
contribuintes poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF Web, sendo que
os saldos a pagar dos débitos apurados serão importados automaticamente da DCTF Web para o
PER/DCOMP Web, limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou
declaração de compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial,
ou seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido
em razão de retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar
débitos fazendários com créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o crédito quanto o
débito sejam apurados a partir de agosto de 2018.
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na DCTF
Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de não ser possível a
compensação pretendida via encontro de contas.
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento de
consultas e do próprio Parecer Normativo foi oficializado, conferindo maior clareza e segurança
jurídica quanto aos procedimentos que devem ser adotados. O normativo também reforça a
necessidade de cuidados na escrituração e envio das declarações acessórias, pois erros ou
omissões podem inviabilizar a compensação de valores, salvo nos casos excepcionais, como
créditos decorrentes de decisões judiciais, agora regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação
da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo;
ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa
jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos
por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados
por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§
4o
A
compensação
de
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o direito
creditório for decorrente de decisão judicial transitada em julgado.(Incluído(a)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
10
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de julho de 2025). (grifos
acrescidos)
Dessa forma, verifica-se que a obrigação de seguir os procedimentos estabelecidos
para a compensação devem ser seguidos pelos contribuintes, para garantir a liquidez e certeza dos
créditos objeto de compensação.
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento do CARF
também reconhecem a necessidade de retificação das informações para garantir a liquidez e a
certeza dos créditos, principalmente em se tratando de contribuições previdenciárias. Os casos
abaixo versam sobre necessidade de retificação da GFIP, mas entendo que é o mesmo caso das
informações agora prestadas no e Social e na DCTFWeb:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão do recorrente.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011

3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
4 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
11
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória
para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.7
Diante do exposto, vê-se que a decisão de primeira instância partiu do pressuposto
correto, baseou-se na legislação aplicável à compensação e não assiste razão ao recorrente.

3. Da liquidez e certeza dos créditos
Quanto ao tópico anterior não se desconhece posições contrárias no CARF, no
sentido de que a retificação das obrigações acessórias não são imprescindíveis para a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos. O Conselheiro Leonam Rocha apresentou
ponderações na Declaração de voto do Acórdão no. 2004-000.176, mencionado anteriormente.

5 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
6 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
7 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
12
Mas a jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do
contribuinte e vale o destaque do trecho da declaração de voto do conselheiro naquele caso em
análise:
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão,
sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se
pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em
recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou
ausente as retenções destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o
direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de
forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do
contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o
ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a
rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito
para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de
provar, de modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a
decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso.
Portanto, mesmo considerando-se que a retificação das informações acessórias não
seja condição indispensável para a compensação dos créditos, é ônus do contribuinte comprovar
a liquidez e certeza dos mesmos.
Ao contrário do que afirmado na defesa, a decisão de primeira instância não se
fundamentou apenas na necessidade de retificação das obrigações, tendo ressaltado ainda que a
recorrente não comprovou que os créditos indicados para compensação seriam líquidos e
certos, pois apesar da documentação apresentada, as alegações não encontram
respaldo/aderência na respectiva escrituração (e-Social), e revelam-se como alegações
desprovidas de respaldo probatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
13
Quando o e-Social é entregue sem ressalvas, corresponde ao cumprimento da
obrigação acessória de entrega das folhas de pagamentos, com base no que são aferidas as
contribuições sociais previdenciárias devidas. Sendo assim, a partir da escrituração digital
entregue à RFB, contendo a interpretação adotada pelo próprio contribuinte quanto à subsunção
das rubricas de sua folha de pagamento às respectivas hipóteses de incidência previdenciárias,
foram apuradas as contribuições previdenciárias devidas e, com efeito, conferiu-se legitimidade
aos débitos incluídos na DCTFWeb, quitados por meio do DARF.
Sendo assim, verificada a existência de equívocos na escrituração e Social entregue,
tornar-se-ia imprescindível a retificação desta, dando conhecimento ao Fisco das informações da
folha de pagamento que entendesse por correta e, sendo o caso, justificar a origem de tais
retificações, com a apresentação dos elementos necessários e suficientes para a comprovação
da acurácia das alterações por ventura realizadas.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado
através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou
pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento
feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, não tendo o contribuinte
retificado suas declarações, não se mostra possível o reconhecimento do seu direito creditório.
4. Parcelas decorrente de Coparticipação em Vale Transporte, Vale-Alimentação
e Assistência Médica/Odontológica.
A recorrente questiona que os créditos indicados para compensação seriam
decorrentes do recolhimento indevido em razão da inclusão, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas, das parcelas decorrentes de coparticipação atinentes ao vale-transporte,
vale-alimentação, plano médico e odontológico, descontados dos empregados (regime de
coparticipação no custeio do benefício). Defende, a recorrente, que tais valores deveriam ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por não terem natureza
remuneratória, e ainda em razão da previsão do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Também neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
A Solução de Consulta no 96 da COSIT de 21/06/2021, que esclarece que, o que se
tributa não são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
e auferidos pelo empregado, tampouco as deduções em si. A tributação recai sobre a remuneração
devida ao empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas as
deduções relativas às coparticipações em tais benefícios.
Assim, caracterizada a natureza remuneratória da parcela original que retribui o
trabalho prestado e para fins da definição da base de cálculo do tributo, é irrelevante a destinação
a ser dada a essa parcela paga/devida/creditada ao empregado. A parcela remuneratória devida
em retribuição ao trabalho prestado deve ser tributada, ainda que percentual desse valor não
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
14
componha o montante líquido do pagamento, por exemplo, o valor descontado no salário do
empregado a título de coparticipação para constituição do vale-transporte.
Quanto ao vale-transporte, das Soluções de Consulta Cosit no 143, de 27 de
setembro de 2016, no 245, de 20 de agosto de 2019, no 292, de 7 de novembro de 2019, no 313,
de 19 de dezembro de 2019, e no 58, de 23 de junho de 2020, apresentam o posicionamento de
que não há incidência das Contribuições Sociais Previdenciárias sobre o valor do vale-transporte,
inclusive, quando pago em pecúnia, considerando-se o caráter indenizatório da verba.
Não obstante o caráter indenizatório do vale-transporte, o que se tem é que a
parcela recebida pelo empregado a título de vale-transporte não se confunde com a parcela
relativa à remuneração a ele devida pelo empregador, em retribuição pelo trabalho prestado (arts.
22, I e § 2o, e 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, e arts. 57, I, e 58, VI, da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009). O fato é que essa remuneração destinada a retribuir o trabalho prestado
pelo empregado (da qual a integralidade do salário básico/vencimento faz parte) é base de cálculo
das Contribuições Sociais Previdenciárias, nos termos dos arts. 55, I, e 57, I, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009 (arts. 22, I e § 2o, e 28, I, da Lei no 8.212, de 1991).
Portanto, a despeito sobre o salário básico/vencimento ocorrer o desconto de 6%
(seis por cento) de que trata o parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418, de 16 de dezembro de
1985, esse valor descontado do trabalhador (a ser a coparticipação para constituição do vale-
transporte) integra a remuneração devida em retribuição pelo trabalho prestado e, assim, deve
ser considerado na base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
Quanto ao auxílio-alimentação, a presente Solução de Consulta está vinculada à
Solução de Consulta Cosit no 4, de 2019, cuja conclusão explica que o valor descontado do
trabalhador referente ao auxílio-alimentação compõe sua remuneração e não pode ser excluído
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente do tratamento dado à
parcela do auxílio-alimentação suportada pela empresa, conforme Solução de Consulta Cosit no 4,
de 2019.
A mesma lógica já referida se repete em relação ao plano de saúde conveniado
pela empresa. Não obstante o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico de que trata a alínea "q" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não integrar a
remuneração devida em retribuição ao trabalho prestado (arts. 22, I e § 2o, e 28, I e § 9o, da Lei no
8.212, de 1991); o valor descontado do trabalhador referente ao plano de saúde integra a sua
remuneração (base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias), logo, não pode ser
excluído da base de cálculo do tributo, independentemente do tratamento dado à parcela
suportada pela empresa.
A base de cálculo do tributo não será reduzida pelo fato de existir eventual
desconto relativo à coparticipação em plano de saúde. Ou seja, apesar sobre a remuneração
ocorrer o desconto referente à coparticipação em plano de saúde, esse valor descontado do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
15
trabalhador compõe a remuneração devida em retribuição pelo trabalho prestado e, assim,
deve ser considerado na base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
Ante todo o exposto, conclui-se que: em relação ao vale-transporte, ao auxílio
alimentação e ao plano de saúde conveniado, o que se tributa não são os valores de tais
benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, auferidos pelo empregado,
tampouco as deduções em si. A tributação recai sobre a remuneração devida ao empregado em
retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas as deduções relativas às
coparticipações em tais benefícios. Os valores descontados do empregado referentes ao vale-
transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua
remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais
Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) caminhou neste sentido, como se vê pelos
julgados abaixo:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS
EMPREGADOS.
COPARTICIPAÇÃO
VALE-TRANSPORTE.
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado por Alisul Alimentos
S.A., objetivando, em síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição
Previdenciária (incluindo RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a
título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário
dos empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente
indenizatórias e desvinculadas do conceito de remuneração.
2. O Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa pretender que a
contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração
dos segurados empregados após o desconto do montante das parcelas de cota de
participação dos trabalhadores (a título de vale-transporte, no caso).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em
pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o
salário; assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.
4. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores
pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de
Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.
5. Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador
no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do seu salário, deve ou
não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art.
22 da Lei 8.212/1991.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
16
6. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência
de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que
não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do
empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
7. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à
Contribuição devidas a Terceiros.
8. No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados
correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não retira a
titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-se)
9. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados
porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de
salário de contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do
empregado, para só então serem destinados à coparticipação das referidas
verbas.
11. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-
saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o conceito
de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991. Por
consequência, e por possuir natureza remuneratória, devem constituir a base de
cálculo da contribuição previdenciária e da RAT a cargo da empresa.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante retido a título de
contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de modo que
deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da
contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais
devidas a terceiros.
13. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da
contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de
renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de
remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de regência.
14. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se
aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte recorrente
é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art.
22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao
extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese.
Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do
empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
17
(IRRF) não integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda
mais, da remuneração líquida. E, segundo a base de cálculo da contribuição
patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior a base de
cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao
princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo
único, V, da Constituição."
15. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.928.591/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO NOS DESCONTOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO,
AUXÍLIO-TRANSPORTE E SEGURO SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de
exclusão da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e das contribuições a
terceiros das bases de cálculo do vale-transporte, do auxílio-alimentação e dos
descontos de seguro saúde. O Tribunal de origem manteve a sentença que
denegou a segurança.
III. Quanto aos valores descontados a título de auxílio-alimentação e vale-
transporte, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de sua inclusão na base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Precedentes: STJ, REsp
1.928.591/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
05/11/2021; AgInt no REsp 1.968.347/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 02/06/2022.
IV. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em
razão da identidade de base de cálculos, a conclusão quanto à base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal aplica-se indistintamente à contribuição ao
SAT/RAT e às contribuições sociais devidas a terceiros. Precedentes: STJ, AgInt no
REsp 1.960.944/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
02/06/2022; AgInt no REsp 1.825.540/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020; AgInt no REsp 1.823.187/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.987.101/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
18
Há que se ressaltar que, o assunto foi pacificado na sistemática dos recursos
repetitivos, no julgamento do Resp no 2005029/SC (Tema 1174), cuja tese ficou assim firmada:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Por estas razões, não há reparos a fazer na decisão de piso que deixou de
reconhecer o direito creditório alegado.
5. Da Limitação a vinte salários mínimos das contribuições devidas às outras
entidades e Fundos.
No que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a Terceiros
deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo, em decorrência da aplicação do
parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81, além de o sujeito passivo não ter comprovado a
liquidez e certeza do crédito tributário que alega ter compensado, entendo que não assiste razão
ao recorrente, devendo prevalecer a decisão de piso também neste ponto.
O Decreto-lei no 2.318/86, ao expressamente revogar em seu art. 1o, I e II, o teto
limite previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81, tornou sem efeito o limite
anteriormente previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81, tanto no que se refere às
contribuições sociais devidas à previdência social, quanto às contribuições parafiscais, destinadas
a terceiras entidades e Fundos. Entendo, pois, que não se aplica o limite de 20 salários-mínimos
previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições
destinadas a outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
A propósito, a discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art. 4o da Lei
no. 6.950/1981 foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais nos
1.898.532 e 1.905.870 (Tema 1079), na sistemática de tema repetitivo, tendo sido o Acórdão
publicado em 02/05/2024.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
6. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978724/2021-99
19

Fl. 234
DF CARF MF
Original